Tribunal: STJ
Processo: 0129786-15.2015.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1373303 - ES
(2018/0260992-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTEPHAN JOSE MOANA
EMBARGANTE
: CONSTANTINO COLODETTI
EMBARGANTE
: MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI
ADVOGADOS
: SUELI DE PAULA FRANÇA E OUTRO(S) - ES001793
VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TERRENO DE MARINHA.
PRESCRIÇÃO. LAUDÊMIO E MULTA DE TRANSFERÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE

FUNDAMENTOS

SÚMULA
N.
7/STJ.
AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
FALTA DE
SÚMULA N. 283/STF.
PREQUESTIONAMENTO.

INVIÁVEL

SÚMULA
N.
211/STJ.
A REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO REJEITADO.
1. Na hipótese dos autos, o acórdão promoveu a análise da
aplicabilidade do § 1o do
da
ao caso, afastando sua
art. 47
Lei n. 9.636/1998
incidência à luz das premissas fáticas delineadas, com fundamento na
impossibilidade de reexame do contexto probatório em sede especial (
e na existência de fundamentos inovadores não impugnados
Súmula n. 7/STJ)
(
. A pretensão dos embargantes traduz inconformismo
Súmula n. 283/STF)
com as conclusões impostas.
2. Inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.878.277/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
7/12/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.156.525/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 08c10ea9-d2e6-4c5b-9a5b-607e5009fa63

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 08c10ea9-d2e6-4c5b-9a5b-607e5009fa63

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1373303 - ES
(2018/0260992-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTEPHAN JOSE MOANA
EMBARGANTE
: CONSTANTINO COLODETTI
EMBARGANTE
: MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI
ADVOGADOS
: SUELI DE PAULA FRANÇA E OUTRO(S) - ES001793
VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TERRENO DE MARINHA.
PRESCRIÇÃO. LAUDÊMIO E MULTA DE TRANSFERÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE

FUNDAMENTOS

SÚMULA
N.
7/STJ.
AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
FALTA DE
SÚMULA N. 283/STF.
PREQUESTIONAMENTO.

INVIÁVEL

SÚMULA
N.
211/STJ.
A REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO REJEITADO.
1. Na hipótese dos autos, o acórdão promoveu a análise da
aplicabilidade do § 1o do
da
ao caso, afastando sua
art. 47
Lei n. 9.636/1998
incidência à luz das premissas fáticas delineadas, com fundamento na
impossibilidade de reexame do contexto probatório em sede especial (
e na existência de fundamentos inovadores não impugnados
Súmula n. 7/STJ)
(
. A pretensão dos embargantes traduz inconformismo
Súmula n. 283/STF)
com as conclusões impostas.
2. Inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.878.277/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
7/12/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.156.525/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Constantino Colodetti e
OUTROS contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (fls. 829-832):
Documento eletrônico VDA55776593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 67cbb030-1bf3-469d-a9cd-387bfd6e00ff

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TERRENO
DE
MARINHA.
PRESCRIÇÃO. LAUDÊMIO E MULTA DE TRANSFERÊNCIA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
1. Inicialmente, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional (arts.
489 e 1.022 do
, a decisão agravada destacou que “o acórdão recorrido
CPC/2015)
não incorreu em qualquer vício” (fls. 735-736), e registrou a falta de
prequestionamento do “pedido de exclusão das acessões e benfeitorias da base de
cálculo do laudêmio e da multa”, por ter sido o tema suscitado apenas nas razões
dos Embargos de Declaração, não tendo sido, dessa forma, objeto de apreciação
pelo Tribunal de origem (fls. 735-736). Inexiste, portanto, omissão, contradição ou
obscuridade na decisão objurgada ou no acórdão de origem. Ademais, os agravantes
não demonstram, no presente agravo interno, omissão específica remanescente.
2. Outrossim, o delineamento do acórdão recorrido evidencia que a
conclusão firmada pela instância ordinária decorreu da análise do contexto fático-
probatório (ciência do aforamento; cadeia dominial; inferência de comunicação
contratual; datas de transferência e lançamentos), o que atrai o óbice da
na via especial.
Súmula n. 7/STJ
3. Quanto à interposição do recurso especial pela alínea “c” (divergência),
a incidência da
sobre a matéria veiculada pela alínea “a” impede o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento pela divergência acerca da mesma questão, pois pressupõe identidade
fático-jurídica que não pode ser reconhecida sem reexame de provas.
4. Persiste, também, o fundamento autônomo registrado na decisão
agravada, não impugnado especificamente nas razões do especial: “boa fé contratual
[...] informação do primeiro auto [...] impossibilidade de se premiar a inércia [...]
não foram impugnados nas razões do especial, o que atrai a incidência da Súmula n.
283 do STF.” (fl. 743). No agravo interno, os recorrentes não infirmam
concretamente tais pontos, limitando-se a reafirmar a tese de valoração jurídica, o
que mantém a aplicação, por analogia, da Súmula 283/STF.
5. Por fim, especificamente com relação à falta de apreciação do pedido de
exclusão das acessões e benfeitorias da base de cálculo do laudêmio e da multa,
verifica-se a falta de prequestionamento do tema, pois não apreciado pelo Tribunal
de origem, incidindo o óbice da Súmula n. 211/STJ.
6. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão é omisso quanto à análise da tese
de violação do § 1o do
da
para refletir a prescrição do laudêmio
art. 47
Lei n. 9.636/1998,
e da multa de transferência, sem necessidade de reexame de provas, porque as datas de
transferência, lançamento e conhecimento pela União constariam do acórdão e da
contestação (fls. 844-846).
Requer efeitos infringentes e o afastamento da
além do
Súmula n. 7/STJ,
provimento do recurso especial (fls. 843-846).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 67cbb030-1bf3-469d-a9cd-387bfd6e00ff

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Constata-se que o acórdão decidiu expressamente a matéria ao consignar (fls.
833-834):
“Na hipótese dos autos, o termo inicial do prazo prescricional é a data em
que o autor Estephan firmou com a União o contrato de aforamento [...] Neste
ponto, é importante frisar que, em respeito à boa-fé contratual, é de se esperar que
Estephan não omitiu a Constantino e Maria da Penha que o imóvel era terreno de
marinha [...] independentemente desta informação constar no registro público,
inicia-se o prazo prescricional [...]”

E, quanto ao § 1o do
da
o voto assentou (fl. 833):
art. 47
Lei 9.636/1998,
“[...] considerando-se que, dos documentos de fls.
e 299, fica evidente que
185/186
a União Federal efetuou o lançamento [...] entre agosto e outubro de 2015 [...] não
há como se aplicar [...] a parte final do § 1°, do Artigo 47, da Lei n° 9.636/1998
[...] adotar-se entendimento contrário equivaleria premiar a inércia do Primeiro
Autor [...] (fls. 491-492).”

O acórdão, portanto, examina a aplicabilidade do § 1o do
da
art. 47
afastando sua incidência à luz das premissas fáticas delineadas, com
Lei n. 9.636/1998,
fundamento na impossibilidade de reexame do contexto probatório em sede especial (
e na existência de fundamentos inovadores não impugnados (
Súmula n. 7/STJ)
. A pretensão dos embargantes traduz inconformismo com as
Súmula n. 283/STF)
conclusões impostas.
No ponto, o colegiado também registrou (fl. 835):
Outrossim, os fundamentos acerca da boa fé contratual, da informação do
primeiros autos aos demais autores sobre a condição do imóvel e da impossibilidade
de se premiar a inércia do primeiro autor quanto ao pagamento do laudêmio e da
multa, mesmo sabendo sua responsabilidade por força da Cláusula Primeira do
contrato de aforamento por ele firmado com a União Federal, não foram
impugnados nas razões do especial, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF.

Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.878.277/DF,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de

28/11/2022,
2/12/2022.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55776593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 67cbb030-1bf3-469d-a9cd-387bfd6e00ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.373.303 / ES
Número Registro: 2018/0260992-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01297861520154025001 1297861520154025001 201550011297863
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVANTE : ESTEPHAN JOSE MOANA
AGRAVANTE : CONSTANTINO COLODETTI
AGRAVANTE : MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI
ADVOGADOS : SUELI DE PAULA FRANÇA E OUTRO(S) - ES001793
VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: ESTEPHAN JOSE MOANA
AGRAVADO
: CONSTANTINO COLODETTI
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI
ADVOGADOS : SUELI DE PAULA FRANÇA E OUTRO(S) - ES001793
VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TERRENO DE MARINHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56078439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: d83fb3e6-a524-49c9-b48b-4010edb3504d

EMBARGANTE : ESTEPHAN JOSE MOANA
EMBARGANTE : CONSTANTINO COLODETTI
EMBARGANTE : MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI
ADVOGADOS
: SUELI DE PAULA FRANÇA E OUTRO(S) - ES001793
VITOR DE PAULA FRANCA - ES013699
ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: d83fb3e6-a524-49c9-b48b-4010edb3504d